Tribunal: STF
Processo: RHC 202641
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata–se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça [AgRg no Habeas Corpus 613.636/RS, Rel. Min. OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região)].
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi denunciado pelas supostas práticas das condutas descritas nos arts. 321, do Código Penal, e 1º, XIV, do Decreto-lei n. 201/67. A denúncia foi recebida pelo Juízo da Origem. 
    Irresignada com o recebimento da denúncia, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ordem foi denegada:
    AÇÃO PENAL. ILÍCITOS DE ADVOCACIA ADMINISTRATIVA E DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA A LEIS FEDERAL E MUNICIPAL. ARTIGOS 321 DO CÓDIGO PENAL E 1º INCISO XIV DO DECRETO-LEI Nº 201/67. PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIO DO MUNICÍPIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR AÇÕES DE INTERESSE INDIVIDUAL E DE INADEQUAÇÃO DO MEIO JURÍDICO ADOTADO. REJEIÇÃO. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE A SITUAÇÃO FÁTICA NÃO SE RESUME A INTERESSES INDIVIDUAIS DISPONÍVEIS. FUNÇÕES INSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS INCISOS I E III DO ARTIGO 129 DA CF DEVIDAMENTE OBSERVADAS. ARGUMENTOS DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA AFASTADOS. COMANDOS DO ARTIGO 41 DO CPP ATENDIDOS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. ALEGAÇÕES DE ATO VINCULADO AO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, DE ATUAÇÃO EM OBSERVÂNCIA À DECISÃO DA COMISSÃO JULGADORA E EM CUMPRIMENTO AO SEU DEVER LEGAL E DE ERRO DE PROIBIÇÃO DETERMINADO POR TERCEIROS. AFASTAMENTO. AÇÕES DOS ACUSADOS QUE, POR CONTA PRÓPRIA, IMPULSIONAVAM PROCEDIMENTOS MESMO ANTE NÍTIDAS IMPERFEIÇÕES, SEMPRE VISANDO DESCRITO OBJETIVO FINAL. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL QUANTO AO ILÍCITO DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA À LEI. REJEIÇÃO. CONDUTA DENUNCIADA QUE, NA PRÁTICA, E EM TESE, ACARRETOU EFETIVA NEGATIVA DE VIGÊNCIA À COMANDOS FEDERAL E MUNICIPAL. SUSTENTAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, PORQUANTO A NEGATIVA À VIGÊNCIA DA LEI TERIA SE DADO DE FORMA MOTIVADA. TESE DA ACUSAÇÃO, CONTUDO, QUE INDICA QUE A ALEGADA MOTIVAÇÃO TERIA SIDO IMPULSIONADA/PRODUZIDA PELOS PRÓPRIOS AGENTES (NO DENUNCIADO EXERCÍCIO DE ADVOCACIA ADMINISTRATIVA), O QUE, ASSIM, A TORNARIA IMPRÓPRIA A JUSTIFICAR A CONDUTA DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA ÀS LEIS, TORNANDO-A EVIDENTEMENTE TÍPICA. INDISPENSÁVEL A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DEVIDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NESTA FASE, EVENTUAL DÚVIDA MILITA PRO SOCIETATE. DENÚNCIA RECEBIDA.
    Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus 613.636/RS, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Requereu, "liminarmente, a suspensão da ação penal originária até o julgamento do presente writ e, no mérito, o seu trancamento seja por inépcia da denúncia ou por ausência de justa causa.".
    A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Relator, Min. NEFI CORDEIRO, denegou a ordem. 
    Não satisfeita, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 613.636/RS, pugnando "seja dado provimento ao presente Agravo Regimental, desconstituindo a decisão agravada e concedendo a ordem em habeas corpus para o fim de trancar a Ação Penal originária.".
    Sobreveio, então, acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), que negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente, conforme a ementa:
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Não se reconhece a inépcia quando a denúncia preenche aos requisitos do art. 41 do CPP, com a descrição dos fatos e classificação do crime, de forma suficiente para dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da defesa, o que ocorreu na espécie. 
    2."O habeas corpus não se apresenta como via adequada ao trancamento da ação penal, quando o pleito se baseia em falta justa causa (ausência de suporte probatório mínimo à acusação), não relevada, primo oculi. Intento que demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via restrita do writ" (RHC n. 80.845/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/05/2017). 
    3. Agravo regimental improvido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa alega que "o recebimento da denúncia é completamente irrazoável, tendo em vista que: (i) a denúncia é inepta, (ii) o fato narrado não constitui crime, (iii) se é crime, por que não foram denunciados os outros envolvidos?, (iv) ausência de justa causa, pois não há uma prova/indício mínimo na participação em algum crime, (v) os fatos narrados na inicial, perpetrados por Carlos Remi, são atípicos, pois agiu no estrito cumprimento das suas atribuições, (vi) se existiu crime, houve erro de proibição determinado por terceiro, (vii) não teve interesse privado, (viii) Carlos Remi foi civilmente processado pelo abatedouro, com pedido de indenização pelos fatos perpetrados pelos veterinários.".
    Requer, assim, "liminarmente, frente à teratologia da decisão (perceptível por meio de provas pré-constituídas) seja determinado o trancamento da ação penal originária até o julgamento colegiado do presente writ.". No mérito, requer "seja dado provimento ao presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, desconstituindo a decisão recorrida e concedendo a ordem em habeas corpus para o fim de trancar a Ação Penal Originária.".
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, especialmente pela recursal, manteve o recebimento da denúncia e o prosseguimento do feito. Confira-se o teor da fundamentação adotada:
    [...]
    O EXMO. SR. MINISTRO OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO) (Relator): 
    O agravo regimental foi interposto contra decisão assim fundamentada (fl. 947/952): 
    O paciente foi denunciado como incurso nos arts. 321, do Código Penal, e 1º, inciso XIV, do Decreto- Lei 201/67, sendo recebida a inicial acusatória pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 
    É cediço que o trancamento da ação penal pelo meio do habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade. 
    No caso, o Tribunal de origem refutou os argumentos da defesa de ausência de justa causa pelos seguintes fundamentos (fls. 52-59): 
    [...]
    Não há, portanto, falar em trancamento da ação penal, por falta de justa causa, ficando devidamente assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
    Do mesmo modo, ausente a apontada inépcia da denúncia, ao argumento de que "a suposta manifestação de Carlos Remi no processo administrativo (que apenas seguiu a decisão da comissão julgadora), encaminhando-o ao Prefeito em seus próprios termos não pode ser interpretada como uma postulação de interesses", porquanto mencionado que "teria sido impulsionada/produzida pelos próprios agentes (no denunciado exercício de advocacia administrativa), o que, assim, a tornaria imprópria a justificar a conduta de negativa de vigência às leis, tornando-a evidentemente típica". 
    Consta da inicial acusatória, quanto ao primeiro fato, que "o acusado CARLOS REMI concorreu para a negativa de vigência à Lei Federal 5.517/1968 e à Lei Municipal n 4.723/2018 manifestando-se no Processo 26082/2018 pela anulação da autuação administrativa com base no recurso 32473/2018, que sabia intempestivo; encaminhando esse expediente ao Gabinete do Prefeito Municipal com sugestão de anulação de todos os atos praticados pelos médicos veterinários vinculados ao SIM, utilizando-se o processo 32473/2018 como base para abertura de sindicância para apurar a regularidade dos atos administrativos levados a cabo legalmente pelos médicos veterinários Carlos Sandro Spenst Penner, Emanoelle Fiedler Doyle e Vilma Liermann Hoffmann (fl. 30); ingerindo junto aos integrantes da Comissão do Departamento de Procedimentos Disciplinares para que priorizassem o andamento procedimental e afirmassem a existência de indicativos de conduta incompatível com a função por parte daqueles médicos veterinários"  (fls. 111/112). 
    Relativamente ao segundo fato, narra a inicial acusatória que "o acusado CARLOS REMI PACHECO patrocinou diretamente os interesses do Abatedouro JVR manifestando-se no processo 26082/2018 pela anulação da autuação administrativa com base no recurso 32473/2018, que sabia intempestivo; encaminhando esse expediente ao Gabinete do Prefeito Municipal com sugestão de anulação de todos os atos praticados pelos médicos veterinários lotados no SIM em desfavor do Abatedouro JVR; utilizando-se o processo 32473/2018 como base para abertura de sindicância em desfavor dos médicos veterinários Carlos Sandro Spenst Penner, Emanoelle Fiedler Doyle e Vilma Liermann Hoffmann (fl. 30) e ingerindo junto aos integrantes da Comissão do Departamento de Procedimentos Disciplinares Heloisa para que agilizassem o andamento procedimental, afirmassem a existência de indicativos de conduta incompatível com a função por parte dos veterinários Carlos Sandro Spenst Penner, Emanoelle Fiedler Doyle e Vilma Liermann Hoffmann" (fl. 113). 
    A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identifica-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchido tais requisitos, em inépcia. Nesse sentido: RHC 130.853/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020; AgRg no HC 611.708/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020; HC 436.697/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 11/03/2019. 
    Na hipótese, como se viu, "a peça inaugural descreve uma conduta, a princípio, típica, ilícita e culpável, não se vislumbrando nenhum óbice ao exercício da ação penal sem a incursão aprofundada no conjunto probatório, providência inviável em sede de habeas corpus, conforme entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores" (RHC 135.291/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020). 
    Como se observa, foi denegada a ordem de habeas corpus em razão da inexistência de ilegalidade flagrante já que a denúncia descreveu suficientemente as condutas praticadas, tipificadas criminalmente, o que admite o livre exercício do direito de defesa. 
    Ademais, importante acrescentar que nos termos da jurisprudência, não se admite o revolvimento fático e probatório para o fim de identificação da ausência de justa causa, matéria que deve ser destinada ao exame meritório originário, veja-se:
    [...]
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental.
    Não prospera a irresignação recursal. 
    A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, a qual se consubstancia pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que nos termos do art. 41, do Código de Processo Penal, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas, satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições de JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua obra "O processo criminal brasileiro" (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):
    (...) uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando).
    Nesse sentido decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao receber a denúncia:
    [...]
    A defesa de CARLOS invoca tese de ausência de justa causa para a persecução criminal, sob argumentos de atipicidade da conduta e de agir sem dolo. 
    Sem razão, todavia. 
    Em relação ao tema, Guilherme de Souza Nucci ensina: 
    “Ausência de justa causa: desdobra-se a questão em dois aspectos: a) justa causa para a ordem proferida, que resultou em coação contra alguém; b) justa causa para a existência de processo ou investigação contra alguém, sem que haja lastro probatório suficiente”. 
    In casu, as práticas ilícitas foram denunciadas com alicerce em prova documental e testemunhal trazida aos autos, a qual obtida por meio do inquérito civil nº 00931.00026/2019, cujas descobertas conduziram o Dr. Promotor de Justiça a determinar o encaminhamento de cópia do feito à Promotoria de Prefeitos (fl. 272v), dando origem ao Recebimento Diverso nº 00030.00159/2019. Neste, novos documentos aportaram, tudo conferindo suporte às teses acusatórias. 
    Sobressai dos autos que efetivamente ocorreram as relatadas averiguação e imposição de auto de infração ao nominado abatedouro pelos médicos-veterinários; posterior nomeação de comissão para analisar recurso interposto, em tese, pelo abatedouro; decisão de anulação do processo que resultou no auto de infração; sindicância acerca da conduta dos médicos-veterinários que procederam à autuação do abatedouro; e, edição do Decreto nº 37/2018, o que confere respaldo aos relatos contidos na inicial. 
    Inviável a acolhida, portanto, da alegação de ausência de justa causa para a ação penal, com o que inapto o argumento a conduzir ao rejeitar da denúncia. 
    Além disso, a narrativa dos fatos se amolda aos tipos penais denunciados, vez que, ao tomarem medidas que contrariavam ordenamentos federal e municipal, praticaram os denunciados, sempre em tese, a conduta tipificada no artigo 1º inciso XIV do Decreto-Lei nº 201/67. 
    Ainda, as condutas em tese praticadas denotam atuação dos acusados, na condição de gestores públicos, na busca de interesses de terceiros junto ao ente público, agires que se coadunam com a descrição típica do delito do artigo 321 do Código Penal. 
    Enfim, tenho que os argumentos ministeriais estão alicerçados em conjunto probatório devidamente carreado aos autos, e, havendo suspeita fundada do cometimento de crime, bem como elementos idôneos de informação que autorizam a investigação penal, legítima se faz a instauração do processo criminal. 
    No que diz com a sustentada ausência de dolo, é tese que deverá ser analisada mediante a devida instrução, não sendo este o momento adequado para tanto. 
    5. O argumento de que a publicação do Decreto nº 37/2018 se deu cerca de 03 meses depois da autuação sanitária, o que afastaria a relação causal entre ambos, não socorre os acusados. 
    Ocorre que independentemente da data de publicação do aludido Decreto, a denúncia descreve que a negativa de vigência às leis federal e municipal teria ocorrido desde momento anterior, mediante a tomada de medidas outras, que contrariavam suas previsões. A edição do Decreto, conforme descrito, teria, em tese, constituído apenas mais um momento do intento de negar vigência aos comandos legais. 
    Na mesma linha, não vislumbro situação de crime impossível relativamente ao primeiro fato, pois, ao contrário do que alega a defesa, o agir descrito teria, na prática, resultado em efetiva negativa de vigência às leis federal e municipal, independentemente do condão, ou não, do posteriormente editado Decreto municipal se sobrepor às leis municipal e federal. 
    6. Sigo, destacando que em nada influencia na presente análise a alegada existência de “rixa administrativa” entre as categorias profissionais de fiscais e médicos veterinários. 
    7. As defesas ainda salientam ocorrência de ato vinculado ao exercício do cargo de Prefeito Municipal, a quem não caberia agir de forma diversa, e atuação do acusado CARLOS em observância à decisão da comissão julgadora, portanto em cumprimento ao seu dever legal. Ainda, argumenta a defesa de CARLOS erro de proibição determinado por terceiros, porquanto somente teria acolhido parecer de comissão. 
    As descrições expostas na denúncia, todavia, indicam que os denunciados teriam impulsionando, por conta própria, situações que visavam, ao final, encaminhar interesses privados, em afronta a leis federal e municipal. 
    Exemplos disso, a descrição de impulsionamento pelo acusado CARLOS do Processo nº 032473/2018, mesmo depois de fluído in albis o prazo recursal do abatedouro e sem qualquer assinatura de requerente. 
    [...]
    Assim, levando em conta as condutas em tese perpetradas por livre iniciativa dos acusados, decaem as assertivas defensivas atrás elencadas. 
    (...) 
    9. CARLOS ainda defende que o tipo penal do inciso XIV do artigo 1º do Decreto Lei nº 201/67, exige negativa às leis de forma imotivada, sob pena de atipicidade da conduta. 
    Aduz que caso distinto o dos autos, vez que alicerçada a conduta em parecer da Procuradoria-Geral do Município, e que, se houve negativa, esta se deu de forma motivada. 
    Ocorre que a ora alegada motivação, conforme a tese acusatória, teria sido impulsionada/produzida pelos próprios agentes (no denunciado exercício de advocacia administrativa), o que, assim, a tornaria imprópria a justificar a conduta de negativa de vigência às leis, tornando-a evidentemente típica. 
    No ponto, devo salientar que a comissão julgadora, de acordo com o conteúdo probatório dos autos, foi designada pelo acusado ANDRÉ, para analisar recurso intempestivo e sem assinatura de requerente recebido pelo denunciado CARLOS, o que, de per si, pode denotar eventual imparcialidade na decisão final, o que culminaria em sua efetiva imprestabilidade como alegada motivação. 
    Enfim, se trata de situação que deve restar adequadamente investigada. 
    Presentes, pois, prova da materialidade e indícios da autoria delitiva, indispensáveis o instruir processual e a devida dilação probatória, visando o exame profundo da prova e a análise pormenorizada das teses defensivas e acusatória, pois, sabido, nesta fase eventual dúvida milita pro societate. 
    O mesmo se verifica em relação às teses de ausência de agir delituoso e de ausência de dolo, não sendo este o momento adequado para tanto. 
    10. Por tais razões, voto no sentido do integral recebimento da denúncia. 
    Há, portanto, indicação de suporte probatório suficiente a justificar a persecução criminal, pois o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (RHC 138.752/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 27/4/2017; RHC 129.774/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 25/2/2016, entre outros). 
    Em conclusão, a extinção anômala da ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (HC 138.147-AgR/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/5/2017; HC 140.437-AgR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 11/5/2017; RHC 140.008/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR/BA, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 1/12/2016), o que não ocorre na presente hipótese. 
    Por fim, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, no que tange ao trancamento da ação penal, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique–se.
    Brasília, 8 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente